Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL SUBSCRITA POR CONSORTES. IMÓVEL PENHORADO. DIVÓRCIO NO TRANSCURSO DO FEITO EXECUTIVO. ADJUDICAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EX-CÔNJUGE DA PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO APRESENTADA PELO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO IMPUGNADO.
1. Trata-se de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC (alega-se error in procedendo – por ausência de intimação de proposta de adjudicação de imóvel ofertado em garantia da dívida e penhora nos autos), para desconstituir a sentença proferida na execução de título extrajudicial n. 11.348/95 pelo do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília.
2. Noticia a autora que o Banco do Brasil, em 20/3/1995, ajuizou execução de título extrajudicial, amparada em Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias contra si e seu ex-cônjuge, financiados/emitentes dos títulos, pretendendo o recebimento da quantia de R$1.240.252,62 (um milhão, duzentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Salienta-se, o quantum debeatur alcançou o montante de R$143.562.000,00 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil reais e trinta e três centavos) ao tempo da sentença rescindenda, que deferiu adjudicação do imóvel, com satisfação da obrigação, em outubro/2017. A instituição financeira cedeu seus direitos creditórios a determinada pessoa jurídica, ocorrendo a respectiva substituição processual. Em seguida, a nova credora requereu a adjudicação do imóvel rural matriculado sob o número 17.702 do CRI de Uberaba-MG, ofertado em garantia da dívida e penhorado nos autos para assegurar o pagamento da dívida. O Juízo de origem deferiu o pedido de adjudicação do imóvel pelo valor da execução e, em consequência, extinguiu o processo em razão da satisfação da obrigação, com fulcro nos arts. 924, II, do CPC c/c art. 7o da Lei n. 5.741/71.
3. Em síntese, alega a autora ter se divorciado no transcurso da execução de título extrajudicial, passando a ter interesses não coincidentes com seu ex-cônjuge, inclusive passando a ser representada por advogado distinto. Alude que apenas o seu ex-cônjuge, o qual anuiu, teria sido intimado a proposta de adjudicação pelo credor. Articula que a ausência de sua intimação violou o art. 876, § 1o, do CPC. Assenta ter tido ciência da adjudicação somente após o trânsito em julgado da sentença que deferiu o pedido de adjudicação. Consequentemente, estaria configurado error in procedendo, vislumbrando nulidade insanável no aludido negócio jurídico (art. 966, V, do CPC). Figura na parte ré a pessoa jurídica que adjudicou o imóvel dado em garantia e o ex-cônjuge, que não apresentou contestação.
4. Se a 2a Câmara Cível, por meio do Acórdão n. 1301943, transitado em julgado, deferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora, está consolidado o seu direito ao benefício da gratuidade de justiça nesta ação rescisória, na forma do art. 502 do CPC. Por conseguinte, desnecessário o depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa, previsto no art. 968, II, do CPC, nos termos do § 1o do reportado dispositivo. Preliminar de não processamento da rescisória, por ausência de depósito prévio, rejeitada.
5. Verificada que a pretensão deduzida pela autora na peça vestibular decorre logicamente da narração dos fatos, bem como que não houve formulação de pedido indeterminado ou outras situações previstas na lei que conduzem à inépcia indicada, não há falar em indeferimento da petição inicial. Nota-se, ainda, que a parte ré apresentou regular defesa, refutando os fatos e fundamentos articulados pela parte autora na petição inicial, concluindo-se, pois, pela exata compreensão da pretensão veiculada. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
6. O art. 967, I, do CPC preconiza ter legitimidade para propor a ação rescisória quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal. Na hipótese, incontroverso ter a autora da ação rescisória ter sido parte na ação de execução n. autos n. 11.348/95 (n. 0009664-47.2004.8.07.0001, após digitalização). Consequentemente, observado o regramento do dispositivo acima.
7. Igualmente, demonstrada a imprescindibilidade de manifestação do Poder Judiciário para, eventualmente, garantir o retorno do imóvel adjudicado à sua esfera patrimonial, melhorando a sua situação fática. Decerto, sem a intervenção perseguida, não teria a parte autora meios legais para a pretendida anulação da adjudicação questionada. E a ação rescisória é o meio adequado para solucionar o conflito de interesses aduzido na petição inicial, tendo-se em vista o trânsito em julgado da sentença que se objetiva desconstituir. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
8. Sem embargo de não ter sido intimada da proposta de adjudicação, o fato proeminente é que, publicada a sentença, que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel em destaque, a autora da presente rescisória não demonstrou inconformismo. Logo, possível concluir a inexistência de objeção quanto à adjudicação. Mais, não se sustenta sua alegação de ter conhecimento da adjudicação unicamente após o trânsito em julgado da sentença, porque seu patrono foi intimado regularmente desse ato processual.
9. Mais, a despeito de o divórcio dos devedores ter ocorrido em 2011, consoante documentos colacionados pela parte ré desta ação, em que foi determinado o rateio dos bens comuns, no qual se inclui o imóvel objeto da adjudicação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, não se identificou nenhuma informação a esse respeito no transcurso da execução de título extrajudicial. E, a par de tal cenário, manifestando favoravelmente o ex-cônjuge, a presunção era de aquiescência do casal com a adjudicação requerida pela parte credora.
10. Noutra linha, a análise da eventual invalidade (nulidade) no processo está diretamente ligada ao grau de cerceamento de defesa, exegese do princípio pas de nullité sans grief, bem como ao princípio da instrumentalidade das formas, em que necessária a demonstração do prejuízo para nulidade do ato processual, em consonância com os arts. 188 e 277 do CPC. E é incontroverso nos autos que a propriedade rural adjudicada foi ofertada em garantida das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 87/00023-7, n. 89/00133-8, n. 90/000100-1 e n. 90/0231-8, nas quais José Roberto Nogueira Dias e Maria Regina Lemos de Abreu Dias figuraram como emitentes. Também, sobre o aludido imóvel recaía mandado de penhora, expedido pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, para assegurar o pagamento das dívidas oriundas dos reportados títulos.
11. Acerca da adjudicação, disciplina o art. 876 do CPC ser “lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”. O imóvel foi adjudicado pela avaliação oficial, e não se refuta a correção da aferição realizada. A dívida de R$143.562.000,00 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil reais e trinta e três centavos) foi adimplida mediante adjudicação de imóvel rural avaliado em R$9.000.000,00 (nove milhões de reais) (art. 876 do CPC), com renúncia do crédito remanescente, o que representou pouco mais de 6% (seis) por cento do valor devido, conjuntura com habilidade a afastar hipótese de prejuízo da parte devedora e, nessa medida, não se vislumbra motivo hábil para julgar procedente o pedido rescisório.
12. Registra-se, ainda, que, nos termos do art. 825, I, do CPC, a adjudicação é forma de expropriação judicial, sendo a forma preferencial de pagamento ao credor. Também, acentua-se que a execução se faz no interesse do credor, segundo o disposto no art. 797 do CPC, na qual predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o objetivo de obter a satisfação do direito do exequente, consubstanciado na efetivação fática do direito reconhecido no título executivo.
13. Na equalização dessas diretrizes, compete ao magistrado, no processo executivo, praticar os atos processuais tendentes à rápida solução da crise de satisfação gerada pelo inadimplemento, zelando pelo cumprimento dos direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico às partes, mas sem descuidar da efetividade da tutela jurisdicional. E a execução de título extrajudicial n. 11.348/95 foi ajuizada em 20/3/1995, encerrando-se tão somente no primeiro semestre de 2018, ou seja, perdurou longos 23 (vinte e três) anos, não se afigurando condizente com o sistema processual pátrio a declaração da pretendida nulidade processual, notadamente porque não se vislumbra a possibilidade de, antes da adjudicação, a autora “remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”, na forma do art. 826 do CPC. Em realidade, a autora sequer anuncia o que pretenderia fazer em relação à dívida na hipótese de procedência do seu pedido rescisório. Concebe-se, assim, simplesmente não possuir a intenção de adimpli-la, em nítido prejuízo à credora e, nessa medida, deve ser julgado improcedente o pedido rescisório.
14. Com efeito, em conformidade com as razões declinadas nos parágrafos antecedentes, inexiste manifesta ofensa à norma jurídica (art. 876, § 1o, do CPC, por ausência de intimação da proposta de adjudicação – error in procedendo), sendo pertinente assentar que “a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no art. 966, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo de código de processo civil comentado. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1.570), não identificado nos autos paradigma. Mais, segundo constatado na rescisória, não se sustenta a narrativa da parte devedora de que teve conhecimento da adjudicação apenas após o trânsito em julgado da sentença rescindenda, porque regularmente intimada desse ato judicial. E, vale repetir, o escopo da execução foi atingindo, havendo quitação de uma dívida de R$143.562.000,00 mediante adjudicação de imóvel avaliado em somente R$9.000.000,00, ofertado em garantia e penhorado nos autos, não havendo falar, pois, em dano processual ou material à executada, autora da rescisória. Deve-se prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, mantendo-se hígida a sentença que deferiu o pedido de adjudicação e extinguiu a execução em razão da satisfação da obrigação, com fulcro no art. 924, II, do CPC c/c art. 7o da Lei 5.741/71.
15. Preliminares rejeitadas. Julgado improcedente o pedido de rescisão do julgado impugnado.